Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-95.2021.8.11.0111
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-95.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO DA SILVA MIRANDA - CPF: 054.883.521-71 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO OSMAR TELLES TURCATTO - CPF: 026.313.811-90 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (ASSISTENTE), JOCEMAR BARROZO PEREIRA - CPF: 188.318.342-15 (ASSISTENTE), JOSIAS ALVES PEREIRA - CPF: 056.458.771-01 (ASSISTENTE), LUCIMAR DE OLIVEIRA - CPF: 027.672.801-74 (ASSISTENTE), NEONILTON GOMES DOS SANTOS - CPF: 008.442.512-16 (ASSISTENTE), OLINDA ASSIS DA SILVA - CPF: 554.738.571-91 (ASSISTENTE), RAFAEL SAUSEN - CPF: 050.575.451-75 (ASSISTENTE), VALDECIO MORAES - CPF: 655.676.761-15 (ASSISTENTE), EDILSON DE ANDRADE - CPF: 951.942.661-20 (VÍTIMA), JAIR ALVES PEREIRA - CPF: 049.044.441-59 (VÍTIMA), EDILSON DE ANDRADE - CPF: 951.942.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LESÃO CORPORAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –
2. CRIME DE LESÃO CORPORAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CRIME CONEXO AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri;

2. Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. A propósito, o entendimento está em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Alexssandro da Silva Miranda,
contra a decisão anexada sob Id. 167628481, em que foi
pronunciado
como autor dos crimes de
Homicídio qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e
Lesão corporal
(art. 129, CP).

Em suas
razões
recursais, pleiteou o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima e
a aplicação do
princípio da consunção

entre os delitos de
Homicídio qualificado e Lesão corporal (Id. 167628492).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167628496).

O Juízo
a quo
em momento processual próprio,
manteve a decisão
objurgada (Id. 167628497).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 171910655), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e lesão corporal – Irresignação defensiva. 1) Almejado decote da adjetivadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV do § 2º do art. 121 do CP) – Inviabilidade – Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal nº. 2) - Existindo evidências de que o delito foi cometido em razão de vingança e desavenças pretéritas, compete ao Conselho de Sentença sua valoração para fins de determinação da ocorrência ou não da motivação torpe - As circunstâncias fáticas que envolvem o caso permitem evidenciar que o acusado, supostamente, agiu com elemento surpresa, porquanto, a despeito de prévia desinteligência entre réu e vítima, é certo que o implicado, de forma inesperada, sacou uma faca que estava em seu bolso e desferiu golpes contra o ofendido, pegando-o desprevenido, além de ter continuado as agressões após este ter caído ao chão, eis que desferiu golpes de capacete quando a vítima já se encontrava caída, de sorte que a ação do recorrente, em tese, dificultou/impediu a defesa do ofendido - “Havendo indícios de que o réu cometeu a infração mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porquanto esta teria sido atingida de forma inesperada [...], é plausível a manutenção da qualificadora, que deverá ser analisada mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa.” (TJMT, RSE nº 44770/2014)” (TJMT - N.U 1008176-07.2019.8.11.0000). 2) Requestada absolvição sumária quanto ao crime conexo de lesão corporal, aplicando-se o instituto da consunção, absorvendo o delito de menor gravidade pelo crime mais grave – Inconcessibilidade - ‘Tratando-se de crimes conexos, prevalece a competência do Tribunal do Júri (art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal) e, desse modo, a não ser que a relação consuntiva entre os delitos se perceba de pronto, de uma análise perfunctória, o que não ocorre na hipótese retratada nos autos, a questão não deve ser analisada na fase do
judicium accusationis
, sob pena de violar o princípio constitucional da soberania do Júri.” (STJ - HC n. 57.519/CE) - Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva com relação a ambos os delitos, sobretudo pelo Laudo Pericial n.º 005559/2021, assim como pela declaração extrajudicial da vítima Edilson de Andrade, corroborada em juízo pelo depoimento da testemunha João Osmar Telles Turcatto, investigador de polícia, e pelo próprio interrogatório policial do acusado, que confessou ter provocado lesão corporal na vítima Edilson, elementos suficientes para autorizar a pronúncia do crime

conexo em questão, por meio da
vis atractiva
, submetendo-o à apreciação do Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 26.2.2021, por volta das 3h40min., no estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia”, na Avenida Interpeninsular, União, Matupá/MT.,
Alexssandro da Silva Miranda
matou a vítima
Jair Alves Pereira
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca, do tipo faca. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ele ofendeu a integridade física da vítima
Edilson de Andrade
.

Após regular trâmite processual, ele foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e Lesão corporal (art. 129, CP).

Neste grau de jurisdição, pleiteou o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e
a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de
Homicídio qualificado e Lesão corporal.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Cumpre recordar que a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Vale ressaltar que o magistrado
a quo
submeteu a qualificadora em questão ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, consignando que
“(...) o próprio acusado relatou e juízo que, quando estava em luta corporal com a vítima
sacou uma arma branca (faca) que estava em seu bolso
para golpear inúmeras vezes o Sr. Jair, o que indica o desconhecimento do artefato pela vítima. Por fim, após ter atingido a vítima com os golpes de faca, o acusado desferiu sucessivos golpes de capacete contra a cabeça do Sr. Jair, quando já não havia resistência”
.

Compulsando os autos, nota-se que as palavras extrajudiciais da vítima de lesão corporal,
Sr.

Edilson de Andrade
, podem corroborar com a tese acusatória, no sentido de que, durante a luta corporal, o recorrente surpreendeu a vítima ao sacar uma arma branca e golpeá-la com o artefato, dizendo, ainda, que, após, o recorrente
“pegou seu capacete e desferiu umas seis capacetadas na cabeça de JAIR”
(Id. 167628352).

Portanto, no caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, diante da existência de uma vertente de provas assinalando que
a vítima, durante luta corporal, acreditando que lutavam em igualdade, foi surpreendida pelo recorrente, que, sacou uma faca e passou a golpeá-la
.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação do recorrente, é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da circunstância em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado desta Corte Estadual:

“(...) Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT (...)” (RESE 1005068-96.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 2.7.2021). Destaquei.

Enfim, por haver
substrato probatório assinalando que os golpes realizados pelo recorrente teriam ocorrido de inopino, sem que a vítima estivesse esperando uma conduta desse jaez,
é
defeso
excluir
a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Corte:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

II – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa do recorrente almejou, ainda, a absolvição quanto ao crime de Lesão corporal contra a vítima
Edilson de Andrade
, sob o argumento de que
“As agressões físicas ocasionadas na vítima Edilson, foram perpetuadas no mesmo contexto do homicídio, sendo por ele, absorvido, face ao princípio da consunção.”
.

Entretanto, é inviável o acolhimento do pedido, pois, havendo indícios suficientes da autoria delitiva e tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, não sendo o caso de absolvição sumária, compete ao Conselho de Sentença o julgamento do réu quanto a esse delito.

Sobre o tema, aliás, é o entendimento deste e. Tribunal:
“
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

e os a eles conexos
,
entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente
, sob pena de afronta à Constituição Federal”
.

No mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STJ:

“(...) Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes. (...)” (AgRg no REsp n. 1.881.282/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023